Tribunal: STF
Processo: RE 422262
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
Para negar seguimento ao agravo de
instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na falta de
prequestionamento da questão debatida, fundamento esse que não foi
impugnado pela parte agravante, o que inviabiliza o presente
recurso.
Ausência de prequestionamento. Questão surgida na decisão
recorrida que não foi objeto de embargos de declaração.
Agravo
regimental a que se nega provimento.